Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-41.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800288-41.2020.8.14.0003

APELANTE: ROBERTO SIMONSEN CARDOSO DE ARAUJO SIMOES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. UNICIDADE RECURSAL NÃO VIOLADA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS COMPATÍVEIS COM O
DECISUM
DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NECESSIDADE DA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO.
HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO ESTADO. VALOR ARBITRADO ENCONTRA-SE PAUTADO NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/10/2023 a 10/10/2023.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios dativos, ajuizada por Roberto Simonsen Cardoso de Araújo Simões.

O
decisum
de origem,
a priori
, julgou improcedentes os pedidos autorais de pagamento de honorários advocatícios dativos no valor de R$14.630,40 (quatorze mil seiscentos e trinta reais e quarenta centavos).

Ao julgar os embargos declaratórios apresentados pelo autor da ação, o magistrado
a quo
reconheceu a possibilidade de ação autônoma para definição e cobrança de honorários e, em atendimento à cláusula vedatória do enriquecimento sem causa do Estado, considerando os serviços prestados pelo advogado dativo em razão da inexistência de Defensoria Pública na Comarca, fixou o valor de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) em favor de Roberto Simonsen Cardoso de Araújo Simões.

Irresignado, o Estado do Pará sustenta em sede recursal: 1) a preclusão consumativa dos embargos providos e a violação ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal; 2) a existência de decisão
extra petita
; 3) a desproporcionalidade da quantia almejada e os esforços despendidos pelo defensor dativo; 4) que a Defensoria Pública deve arcar financeiramente com o encargo em deslinde pela não lotação de defensor na Comarca.

Contrarrazões apresentadas, refutando as teses recursais e pugnando pelo não provimento do apelo.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer jurídico.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço do apelo.

Primeiramente, elucido não merecer guarida os argumentos atinentes à ofensa ao princípio da unicidade recursal, pois os dois embargos declaratórios opostos não correspondem a mesma decisão e não houve reiteração protelatório, pelo que se extrai da decisão que reconheceu a omissão na sentença originária.

Com relação à alegação de julgamento
extra petita
, entendo que o magistrado proferiu decisão nos moldes do que fora requerido, guardando congruência com a exordial, uma vez que pleiteou-se na peça introdutória a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios dativos no montante de R$14.630,40 (quatorze mil seiscentos e trinta reais e quarenta centavos), sendo tal pedido, portanto, compatível com o
decisum
de ID 7142459 que deu provimento aos embargos de declaração opostos e condenou o Estado do Pará ao pagamento de da quantia de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a título de honorários ao defensor dativo, ora autor.

No que tange ao mérito em si da demanda, considerando a inexistência de Defensoria Pública na Comarca de Alenquer e a necessidade de nomeação do autor para atuar como defensor dativo nos processos mencionados na exordial (ID 7142410 - Págs. 3/5), não vejo como entender de maneira diversa à prolatada na primeira instancia.

In casu
, diante do caderno probatório colacionado, resta evidente a efetiva prestação de serviços pelo requerente, justificando cabalmente a necessidade da existência de contraprestação financeira, de modo à privilegiar o não enriquecimento sem causa da Administração Pública.

De mais a mais, sendo cediço o direito do autor, vejo que os honorários foram fixados no montante de R$ 5.400, 00 (cinco mil e quatrocentos reais), sendo R$ 600,00 (seiscentos reais) por processo atuado pelo demandante, valor este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico, na defesa dos interesses dos representados, não correspondendo a valor exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade alegada pelo ente apelante.

Além do mais, segundo a disposição contida no 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do defensor dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Destarte, o defensor dativo nomeado para atuar na defesa de autor ou réu pobre faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, a serem suportados pelo Estado e não pela Defensoria Pública, nos parâmetros estabelecidos em sede de sentença.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)".

Em casos símiles envolvendo a verba honorária ao defensor dativo, assim entendeu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA OU ESCASSA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB. PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É firme a compreensão do Colendo STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2. Configurada a necessidade de nomeação pelo Juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

3. Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir defensoria pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023668-34.2015.8.14.0058 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2019)

***

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA AO JURISDICIONADO ÀS EXPENSAS DO ESTADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. ADVOGADO NOMEADO PARA ATUAR NA DEFESA DO RÉU. HIPOSUFICIÊNCIA DO RÉU E A AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014670-77.2015.8.14.0058 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/05/2021)

***

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO OU INSUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS AOS HIPOSSUFICIENTES. ENSEJA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

2. juros e correção monetária fixados em consonância com os TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ. Quanto aos juros de mora, sua incidência ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios e correção monetária deverá ser computada a partir da data em que fixada a verba, nesse sentido é o julgamento do RESP 1429060 MG 2014/0004937-8, Publicado no DJ 01/06/2018, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001524-06.2017.8.14.0023 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2019)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023